Tribunal: TJSP
Processo: 2244823-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Execução – Recurso interposto contra decisão que homologou cálculo do INSS, permitindo a compensação dos valores recebido a título de antecipação de tutela – Acerto da decisão monocrática – Título executivo que prevê, expressamente, a necessidade de compensação da quantia recebida por força de tutela antecipada.

Inaplicabilidade da suspensão determinada pelo STJ no Tema no 692, haja vista

Ementa:

Execução – Recurso interposto contra decisão que homologou cálculo do INSS, permitindo a compensação dos valores recebido a título de antecipação de tutela – Acerto da decisão monocrática – Título executivo que prevê, expressamente, a necessidade de compensação da quantia recebida por força de tutela antecipada.

Inaplicabilidade da suspensão determinada pelo STJ no Tema no 692, haja vista a existência de decisão judicial, transitada em julgado, determinando a citada compensação, sendo hipótese de "distinguishing" da decisão proferida no referido Tema – Obediência à coisa julgada e ao princípio da fidelidade do título executivo.

Recurso improvido.